Tribunal: TJSP
Processo: 2020444-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que homologou os cálculos da exequente sobre o saldo devedor. Insurgência. Aplicabilidade do novo entendimento do tema 677 do CPC que passou a ter a seguinte redação: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que homologou os cálculos da exequente sobre o saldo devedor. Insurgência. Aplicabilidade do novo entendimento do tema 677 do CPC que passou a ter a seguinte redação: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Executados que respondem pelos consectários da mora até o efetivo pagamento de seu débito. A tese defendida neste recurso é no mínimo contraditória, pois os executados sustentam a não incidência de juros a partir do saldo devedor encontrado em agosto de 2019, mas em seus cálculos os aplicam sobre o saldo devedor em agosto de 2015, concordando com a exequente nesse aspecto. Agravo não provido.